Tribunal: TJES
Processo: 5001749-65.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001749-65.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GABRIEL GARCIA NERY

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ELIMINAÇÃO DE CONCURSO. PONTO DE CORTE. ALEGAÇÃO DE CANDIDATOS COM NOTA NA PROVA OBJETIVA INFERIOR À DO RECORRIDO PORÉM, CUJA REDAÇÃO FOI CORRIGIDA. PARÂMETRO DE COMPARAÇÃO ALUSIVO À CONCORRÊNCIA NA CATEGORIA DE VAGAS ESPECIAIS PARA ÍNDIOS. RECORRIDO QUE CONCORRE EM VAGA DESTINADA PARA AUTODECLARADOS NEGROS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PARÂMETRO EM CONCORRÊNCIA DISTINTA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E DA ISONOMIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONSTATADO EM SEDE DE MEDIDA LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA.

I.
Nos termos do Item 14.1.1., do Edital, “
somente será corrigida a Prova de Redação do candidato que: obter a pontuação estabelecida no subitem 11.4 (da Prova Objetiva) e estiver classificado na Prova Objetiva até o limite de 6 (seis) vezes a quantidade de vagas disponíveis para as vagas da Ampla Concorrência, Negros e Indígenas, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital
., consignando, por sua vez, o Item 14.1.2,
“Todos os candidatos empatados com o último colocado na Prova Objetiva, dentre o limite disposto no item anterior, terão sua Prova de Redação corrigida.”

II.
As cláusulas editalícias contidas no item 14, alhures transcritas, jamais poderão ser interpretadas separadamente, mormente diante da necessidade do estabelecimento de limite de redações a serem corrigidas decorrer diretamente do número de vagas ofertadas em cada espectro de concorrência estabelecido no Edital (ampla, negros e indígenas).

III.
O parâmetro indicado pelo Recorrido na Petição Inicial do Mandado de Segurança refere-se a candidato que optou pela concorrência dentro das vagas destinadas à candidatos autodeclarados indígenas e, portanto, não pode servir de parâmetro em relação à si próprio, eis que o mesmo concorre em categoria distinta, nas vagas destinadas a candidatos que se autodeclararam negros.

IV.
Uma vez que o Recorrido não comprovou estar concorrendo na categoria reservada aos candidatos indígenas, cuja nota de corte é específica para esse grupo, ao menos nesse grau sumário de cognição, conclui-se que não foram cumpridos os requisitos legais necessários para verificar a existência de violação do direito líquido e certo em contraposição às previsões contidas no Edital.

V.
Recurso conhecido e provido para reformar a Decisão de Primeiro Grau, indeferindo a medida liminar anteriormente deferida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e conferir provimento ao Agravo de Instrumento, para reformar a Decisão de Primeiro Grau, indeferindo a Medida Liminar anteriormente deferida, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
formalizou a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(Id.
19582661
) proferida pelo
JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL
nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
GABRIEL GARCIA NERY
em razão de ato supostamente coator atribuído ao
PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO COMBATENTE (QPMP-C) DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
cujo
decisum
houve por bem deferir a Medida Liminar vindicada para determinar a reintegração do Impetrante ao Certame, bem como para que
“corrija a redação do Impetrante, reintegrando-o ao Concurso Público do Edital PMES nº 01/2022, no qual concorre à vaga de Soldado Combatente e garantindo-se seu prosseguimento nas demais fases do certame, caso aprovado em cada uma dessas demais etapas.”

Irresignado, o Recorrente sustenta a ausência de ilegalidade e conformidade com as prescrições editalícias em relação à eliminação do Recorrido do Certame, eis que no caso de concorrência dentro do número de vagas destinadas aos candidatos que se autodeclararam negros, o ponto de corte aferido para a prova objetiva foi de 35 (trinta e cinco), sendo que a correção de redações de candidatos que realizaram pontuação inferior a este patamar se referem, na verdade, a candidatos na condição de vagas destinadas especificamente aos que se autodeclararam indígenas.

Destaca, nesse sentido, que o Recorrido encontra-se fora do limite de 06 (seis) vezes a quantidade das vagas ofertadas, conforme item 14.1.1 do Edital n.º 01 de 2022.

A propósito, em Decisão (Id. 4619771), restou indeferido o pedido de efeito suspensivo e ativo, com base nas seguintes premissas,
in litteris:

“Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade de efeito suspensivo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

Destarte, o Magistrado singular concedeu a Medida Liminar por verificar que houve correção da prova de redação de prova de candidatos que obtiveram pontuação na prova objetiva inferior à obtida pelo Recorrido, situação que, em seu entender, compreende a aplicação da regra inserida no item 14.1.2, do Edital de Abertura do Concurso, senão vejamos,
in litteris:

“Partindo desses dispositivos editalícios para a realidade fática descortinada pelas provas dos autos, verifiquei que a parte Impetrante realmente concorreu a vaga destinada a candidatos negros e índios, conforme ID 19084233. Nessa toada, ao realizar a Prova Objetiva, logrou 32 pontos, sendo 9 (nove) pontos em português, 6 (seis) em raciocínio lógico e matemática, 7 (sete) em geografia e 10 (dez) em história, conforme ID 19084238 – fls. 77. Com essa pontuação, atinge-se o mínimo de 20% de acertos em cada disciplina e o mínimo de 40% de acertos na pontuação total, o que atende aos subitens 11.4.1 e 11.4.2, acima em destaque.

Na sequência, analisando a lista classificatória do ID 19084234, vejo estarem listados todos os candidatos cujas redações serão corrigidas. No teor dessa lista, constato que o último candidato classificado teve nota de 32 pontos. Ou seja, a mesma nota da parte Impetrante. Como consequência disso, atrair-se-ia a eficácia da regra do subitem 14.1.2, segundo a qual os candidatos empatados em última colocação teriam sua redação corrigida. Como o nome da parte Impetrante não consta nessa lista, parece-me que houve falha na aplicação do subitem 14.1.2 em favor da parte Impetrante cuja redação, a meu ver, também deve ser corrigida, já que sua nota o coloca em empate com o último colocado na lista classificatória da Prova Objetiva. Assim, em sede de cognição sumária, entendo prudente acolher a pretensão liminar, a fim de evitar ulterior injustiça à parte Impetrante, garantindo-se seu prosseguimento no certame em questão.”

A propósito, a regra editalícia na qual o Recorrido busca suporte jurídico para a impetração ostenta o seguinte teor,
verbatium:

“14.1.1
Somente será corrigida a Prova de Redação do candidato que: obter a pontuação estabelecida no subitem 11.4 (da Prova Objetiva) e estiver classificado na Prova Objetiva até o limite d
e 6 (seis) vezes a quantidade de vagas disponíveis para as vagas da

Ampla Concorrência, Negros e Indígenas,
além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital.

14.1.2 Todos os candidatos empatados com o último colocado na Prova Objetiva,
dentre o limite disposto no item anterior,
terão sua Prova de Redação corrigida.”

Deve-se registrar que o Edital de abertura também individualizou a quantidade de vagas destinadas à ampla concorrência, negros e indígenas, sendo certo, nesse sentido, que
o comparativo entre os candidatos deve ser sempre apurado dentro de cada categoria de concorrência a qual optou
. Neste contexto, o item 1.2 do Edital preconizou que o Concurso era destinado ao preenchimento de
800 (oitocentas) vagas em ampla concorrência, 170 (cento e setenta) para negros e 30 (trinta) para indígenas.

Nestes termos, as cláusulas editalícias contidas no item 14, alhures transcritas,
jamais poderão ser interpretadas separadamente da delimitação fixada no item 1.2, mormente diante da necessidade estabelecimento do limite de redações a serem corrigidas decorrer diretamente do limite de vagas ofertadas em cada espectro de concorrência estabelecido no Edital.

Em sendo assim, pelas normas do Edital, somente seriam corrigidas as redações de candidatos que obtiveram posição, após a prova objetiva, dentro de margem de 6 (seis) vezes o número de vagas disponibilizadas, que, no caso do Recorrente, autodeclarado negro, equivale a posição 1.020 (170x6= 1.020).

Por sua vez, o candidato autodeclarado negro que obteve a classificação de número 1.020 logrou êxito em obter 35 pontos na prova objetiva, enquanto o Recorrido obteve 32 pontos apenas.

Desta forma, importante mencionar que interpretação contrária culminaria em malfadado ferimento ao princípio da isonomia e vinculação ao edital, em relação aos demais candidatos.

Oportuno e relevante salientar que
o parâmetro indicado pelo Recorrido na Petição Inicial do Mandado de Segurança refere-se à candidato que optou pela concorrência dentro das vagas destinadas à autodeclarados indígenas
e, portanto, não pode servir de parâmetro de empate, eis que o mesmo concorre em categoria distinta.

Somente a título de mera argumentação, a alegação do Recorrente repercutiria em situação análoga à de candidato que porventura houvesse optado por se inscrever em ampla concorrência, entretanto, viesse a pleitear a consecução das demais fases do concurso com base em nota de corte relativa aos candidatos que se submeteram ao certames dentro do sistema de cotas.

Por derradeiro, denota-se que os candidatos listados com menos de 35 pontos no rol destinado aos candidatos negros também se encontram listados no rol de candidatos indígenas.

Diante disso, uma vez que o Recorrido não comprovou estar concorrendo na categoria reservada aos candidatos indígenas, cuja nota de corte é específica para esse grupo, ao menos nesse grau sumário de cognição, concluo que não foram cumpridos os requisitos legais necessários para verificar se houve violação do direito líquido e certo em contraposição às previsões contidas no Edital

A propósito, iterativa a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal e do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a Administração deve se pautar vinculada à regra estabelecida no Edital do Certame, sob pena de malferimento ao Princípio da Isonomia,
in literis:

“EMENTA
Mandado de segurança. Ato do Conselho Nacional do Ministério Público. Concurso público. Edital. Lei Complementar nº 72/08 do Estado do Ceará. Conselho Superior do Ministério Público do Estado e Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Ceará. Controle de legalidade. Exercício de autotutela pela Administração Pública como meio de solução de conflitos. Legitimidade. Divulgação da condição sub judice. Princípios constitucionais da isonomia e da impessoalidade. Segurança concedida.

1. O edital é a lei do certame e vincula tanto a Administração Pública quanto os candidatos.

2. A interpretação de cláusula de edital não pode restringir direito previsto em lei.

3
. A competência de órgãos internos do MPCE se restringe ao controle de legalidade de concurso público, ficando resguardada a competência da comissão do concurso, integrada por representante da OAB, para decidir quanto ao conteúdo da prova e ao mérito das questões.

4
. A divulgação de resultado para fins de convocação para a fase subsequente do concurso deve diferenciar e classificar os candidatos apenas quanto ao desempenho no certame segundo os critérios de avaliação divulgados no edital, ressalvada a divulgação da condição sub judice no resultado final, quando encerrado o processo avaliativo.

5
. Concessão da ordem.

(
STF
- MS 32176, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 18/03/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-073 DIVULG 11-04-2014 PUBLIC 14-04-2014)

“EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.

CONCURSO PÚBLICO. OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E REGISTRO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. EDITAL 01/2011. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO EXIGIDO PELA NORMA DISCIPLINADORA DO CERTAME. CERTIDÃO DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL. PRAZO PARA COMPLEMENTAR A DOCUMENTAÇÃO.

INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO IMPROVIDO.

I
- Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - Esta Corte orienta-se no sentido de ser o edital a lei interna do concurso público, vinculando não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, com regras dirigidas à observância do princípio da igualdade (AgInt no RMS 50.936/BA, 2ª T., Rel. Min.

Herman Benjamin, DJe 25.10.2016).

III
- Na espécie, não apresentadas tempestivamente as certidões da Justiça Militar dos Estados de São Paulo e Paraná, nem havendo justificativa plausível para tal omissão, é legítima a eliminação da candidata, porquanto as normas impostas pelos editais de concursos públicos são de observância compulsória, em homenagem aos princípios constitucionais da legalidade e da isonomia. Precedentes.

IV
- Recurso improvido.”

(
STJ
- RMS 52.533/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017)

Isto posto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, sobrestando-se a eficácia da Decisão de Primeiro Grau.

Intimem-se as partes.

Notifique-se, com urgência, o Magistrado de Primeiro Grau para efeito de cumprimento do quanto determinado na presente Decisão.

Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça, eis que a causa subjacente versa sobre Mandado de Segurança.

Por fim, retornem os autos para efeito de julgamento do mérito recursal.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

Relatora

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Deveras, em análise dos autos, após submeter o pedido ao Contraditório, não se identificam razões aptas a infirmar aquelas alinhavadas no
decisum
retro colacionado, daí porque, na esteira dos fundamentos alhures transcritos, os quais ratifico nesta oportunidade, em análise de mérito, a pretensão recursal deve ser integralmente acolhida.

Na espécie, a Decisão objurgada partiu de premissa equivocada, porquanto, na realidade, verificou-se que o Recorrente inscreveu-se no certame pleiteando vaga destinada a candidatos que se autodeclaram negros, consoante se infere do Documento acostado ao Id.
(Id.
19084233 - dos autos originários
), referente à Edital de Deferimento de Inscrição de Candidatos Negros, onde consta arrolado o nome do Recorrido
, não podendo, nesse sentido, utilizar como parâmetro de ponto de corte para correção de redação, correlato à categoria de autodeclarados índios, o que configuraria transgressão à regra editalícia inclusa no item 14.1.1
,
que disciplina que o ponto de corte deve ser observado dentro do espectro de candidatos que concorrem na mesma modalidade, ou seja, ampla concorrência, negros e indígenas
.

Nesse viés, qualquer outra interpretação, permitindo a utilização de pontos de corte de categoria distintas daquela que concorre, ocasionaria a quebra do princípio da vinculação ao Edital, bem como à necessária isonomia
.

Nestes moldes, ao menos em juízo embrionário de cognição, não se vislumbra a presença de direito líquido e certo a respaldar a concessão de Medida Liminar, na forma do artigo 7º, da Lei 12.060/2009, no sentido de afastar o ato alusivo à eliminação do Recorrente do Concurso Público, motivo pelo qual afigura-se impositiva a reforma da Decisão de Primeiro Grau.

Isto posto, conheço e confiro provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, no sentido de indeferir a Medida Liminar vindicada na origem, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)